Tribunal: TJMT
Processo: 1029552-09.2020.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029552-09.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ROSANGELA DE MATTOS VIEIRA - CPF: 021.390.911-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROSANGELA DE MATTOS VIEIRA - CPF: 021.390.911-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – INDEVIDO – RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA MUNICIPALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A responsabilidade do Estado (em sentido genérico), em prestar atendimento em matéria de saúde, é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles serem demandados, isolada ou conjuntamente, à escolha do demandante, de modo que é legítima a inclusão do Município no polo passivo da reclamação que pretende internação compulsória (Tema 793 STF).

2 – Tratando-se de tratamento médico sem média ou alta complexidade, que se insere na Assistência Básica do SUS, de competência dos Municípios, com suas bases no CAPs, o direcionamento prioritário ao Estado é medida inadequada (Tema 793 STF).

3 – Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029552-09.2020.8.11.0002

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Internação Compulsória c/c Obrigação de Fazer e de Internação proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na tutela do interesse de Rosangela de Mattos Vieira,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Artigo 487, I, do CPC, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e CONDENANDO o(s) Requerido(s) para que providenciem a internação involuntária de ROSANGELA DE MATTOS VIEIRA em clínica psiquiátrica adequada ao seu tratamento, que seja licenciada perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) e a vigilância sanitária, bem como que possua autorização para realizar esse tipo de internação e, ainda, que atenda ao disposto no caput do artigo 9º da Lei nº 10.216/01, pelo tempo necessário de acordo com os critérios médicos, observada a vedação do artigo 4º, §1º da Lei 10.2016/01.

(...) (id. nº 132496238).

É relatado na inicial que, a tutelada
é portadora de Esquizofrenia, CID 10 F 20, sendo resistente ao tratamento e acompanhamento multidisciplinar, bem como apresenta agressividade com a mãe e com terceiros na rua, alucinação auditiva e agitação
.

Prossegue narrando que,
os familiares não possuem condições físicas e psicológicas de cuidar da paciente, em razão do seu quadro clínico e da agressividade,
motivo pelo qual
foi prescrito pela Dra. Fernanda José da Silva, a internação compulsória, por apresentar risco de vida a terceiros.

Consubstanciada na urgência do pleito, foi proposta a presente ação, pelo fiscal da ordem jurídica.

Os autos foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, resultando no parecer técnico nº 1700/2020, com a seguinte conclusão:

(...)

pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em instituição especializada de tratamento psiquiátrico na tentativa de reverter o quadro dramático atualmente apresentado pela paciente. A internação em regime de urgência em possibilidade de risco a vida por suicídio, deve ser feito em leitos hospitalares convencionais em regime de emergência até resolução do quadro agudo, no qual o próprio psiquiatra pode encaminhar com AIH pertinente para a rede hospitalar local ao atendimento
.

(...) (id. nº 132496211).

Após emenda à inicial, o Juízo singular
deferiu a tutela provisória pleiteada (id. nº 132496223).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso invoca, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, e defende, no mérito, que o pleito afronta os princípios orçamentários, da reserva do possível e da isonomia, consoante id. nº 132496226.

De seu lado, em defesa, a municipalidade, suscita sua ilegitimidade passiva, em matéria de preliminar, bem como a perda do objeto, seguida pela impugnação ao valor atribuído à causa. No mérito, atribui a responsabilidade pela prestação pleiteada ao Estado de Mato Grosso, na forma descrita na contestação presente no id. nº 132496231.

As impugnações às contestações apresentadas se encontram nos ids. nº 132496229 e 132496237, respectivamente.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. nº 132496238), julgando parcialmente procedente a ação.

Não houve a condenação dos entes públicos demandados ao pagamento de custas processuais, tampouco em honorários sucumbenciais.

Em face da sentença, o Município de Alta Floresta

apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. nº 132496244, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, no mérito, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma da sentença de piso, com direcionamento do dever de cumprimento da obrigação ao Estado demandado.

Há certidão de tempestividade do apelo, vide id. nº 132496246.

Houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos ids. nº 132496250 e 132496252, com pedido de não provimento do apelo.

Foi amealhada ao feito certidão de dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e artigo 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, sob id. nº 132746171.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no id. nº 132909155, manifestou-se pelo não

provimento do apelo
.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a dispensa expressa pelo Juízo
a quo
em sede de sentença, aliada à ausência de recurso voluntário das partes, impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Alta Floresta
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Internação Compulsória c/c Obrigação de Fazer e de Internação proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na tutela do interesse de Rosangela de Mattos Vieira,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, na forma do Artigo 487, I, do CPC, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e CONDENANDO o(s) Requerido(s) para que providenciem a internação involuntária de ROSANGELA DE MATTOS VIEIRA em clínica psiquiátrica adequada ao seu tratamento, que seja licenciada perante o Conselho Regional de Medicina (CRM) e a vigilância sanitária, bem como que possua autorização para realizar esse tipo de internação e, ainda, que atenda ao disposto no caput do artigo 9º da Lei nº 10.216/01, pelo tempo necessário de acordo com os critérios médicos, observada a vedação do artigo 4º, §1º da Lei 10.2016/01.
(...) (id. nº 132496238).

Em face da sentença, o Município de Alta Floresta

apresentou Recurso de Apelação Cível, disponível no id. nº 132496244, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, no mérito, que a responsabilidade na prestação vindicada é do Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma da sentença de piso, com direcionamento do dever de cumprimento da obrigação ao Estado demandado.

Com efeito, não merece guarida a irresignação recursal, pois, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.

TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I -
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.

II- Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

(STF, ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]

Além disso, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no artigo 200 da Constituição Federal e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios
,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o teor do artigo 198, §1º, da Constituição Federal:

Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de
aquele que necessita do tratamento médico ou do remédio e não tem condições próprias de custear tais tratamentos ou remédio demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

A respeito da responsabilidade dos entes públicos em matéria de saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do
Recurso Extraordinário nº 855.178
/Sergipe
, com
repercussão geral reconhecida, firmou-se pela solidariedade, resultando na definição do entendimento sob o tema nº 793, a saber:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento, veja:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.

3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial de que não se conhece.

(STJ,
REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17-10-2017, publicado no DJe de 23-10-2017). [Destaquei]

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Alta Floresta.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Neste ponto, registro que a necessidade de a tutelada, portadora de transtorno mental com quadro clínico de saúde grave, ser submetida a internação compulsória, na forma regulamentada pela Lei nº 10.216/2001, restou devidamente comprovada por meio de receituários médicos de elaboração da profissional que a atende, assim como dos relatórios psicossociais do CREAS e do CAPS, disponíveis nos ids. nº 132493341 a 132493344, 132496219 e 132496220.

E, conforme ressaltado no parecer técnico do NAT, o tratamento vindicado, de internação compulsória, tende a ser positivo, diante da ineficiência do tratamento ambulatorial medicamentoso tentado, corroborando o legítimo interesse de agir.

Assim, destaco, que,
conforme já consignado, não há que ser afastada a responsabilidade do Município em prestar o tratamento médico necessário à tutelada com transtorno mental severo, vez que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna, conforme sedimentado no Tema nº 793 do STF, referido.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, entendimento que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema nº 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
,
verifico que, no caso vertente
, a parte autora busca autorização para internação compulsória da tutelada, para tratamento de esquizofrenia,
procedimento que não se enquadra como de média ou alta complexidade, tanto que o modelo de internação para pacientes psiquiátricos adotado, atualmente, no Brasil, possui sua base nos CAPs, conforme ressaltado no parecer técnico de elaboração do NAT de gestão municipal, conforme se extra da Lei Municipal nº 2.231/2014.

Assim, revela-se inadequado o direcionamento prioritário do cumprimento da prestação vertida nesta ação, assim como do ônus financeiro, ao Estado de Mato Grosso, por se inserir na esfera de competência municipal.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE HAVER GRADAÇÃO NAS OBRIGAÇÕES DETERMINADAS AOS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – NÃO NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS AUTOS AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO NO FEITO ATESTADO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE NO CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL ADAUTO BOTELHO – CIAPS PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR – NECESSIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS TRÊS ORÇAMENTOS DE CLÍNICAS PARTICULARES – IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA AOS AUTOS DE LAUDO MÉDICO SEMESTRAL ATESTANDO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO NAS CONSTAS DOS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

3. O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

4. No Município de Cuiabá existe o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho - CIAPS, unidade da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, assim, deve ser indeferido o pleito de internação junto a clínica particular sem antes haver a comprovação da negativa de atendimento nesta instituição, pois, se existe tratamento em unidade pública, não pode o Poder Judiciário determinar a internação em Clínica particular às expensas do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, sob pena de onerar demasiadamente os cofres públicos.

5. Deve restar consignado na sentença a necessidade de apresentação de laudo médico periodicamente nos autos, confirmando a imprescindibilidade de manutenção da internação vindicada, como também que, caso seja necessária a internação em clínica particular, que a Requerente junte aos autos ao menos 3 (três) orçamentos, devendo o Juízo singular determinar a realização do tratamento naquela que apresentar o menor custo.

6. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJMT, N.U 1009608-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31-8-2020, Publicado no DJE 10-9-2020)

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade primária do Município de Alta Floresta.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
e
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação

interposto pelo Município de Alta Floresta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022